Tribunal: TJBA
Processo: 8063384-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8063384-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS- BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VARA CRIMINAL E VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGADA REVOGAÇÃO DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 PELO ART. 366 DO CPP NÃO EVIDENCIADA - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – CONFLITO IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DE ILHÉUS.

I – CASO EM EXAME

1 – O réu foi
denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 129, do CP, perante o MM. Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Ilhéus, tendo sido declinada a competência, após inúmeras tentativas de tentar localizar o acusado, tendo, por sua vez, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Ilhéus suscitado conflito Negativo de Competência.

II – Questão em discussão

2 – O
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Ilhéus suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, por entender que
o art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 teria sido revogado implicitamente pela Lei nº 8.271/96, que alterou a redação do art. 366 do CPP, bem como que, segundo afirma,
não foram esgotadas todas as tentativas para localizar o denunciado, o que inviabilizaria a remessa dos autos àquela unidade.

III – Razões de decidir

3 – D
iferentemente do que sustentou o Juiz suscitante, o art. 366 do CPP não revogou, nem implicitamente, o art. 66, § único, da lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais), pois este determina a remessa dos autos para o Juízo comum quando o acusado não for encontrado para ser citado pessoalmente, enquanto que, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu Parecer, o art. 366 CPP, “estabelece que para que haja a suspensão do processo e do prazo prescricional, exige-se, previamente, a citação por edital”, cuja providência deve ser feita no Juízo comum, inexistindo qualquer incompatibilidade da norma mais antiga (lei dos Juizados Especiais), com a norma posterior (art. 366 do CPP)
.

4 – U
ma vez constatado que o suposto autor de delito de menor potencial ofensivo estava em lugar incerto e não sabido, bem como verificada a necessidade de citação pela via editalícia, a competência para processar e julgar a ação passa a ser das Varas Criminais do Juízo Comum.

5 – Extrai-se dos autos a realização de inúmeras diligências efetivadas através de oficial de Justiça, em 4 (quatro) endereços diferentes, além de 2 (dois) números de telefone, sem que o réu tivesse sido localizado, havendo certidão dos respectivos servidores, de que na diligência efetivada em um endereço, a informação colhida foi de que o “réu mudou-se” ( fls. 113), ademais, em duas diligências distintas feitas em outro local, a informação colhida foi a de que o réu não reside naquele endereço (fls 157 e fls 337), enquanto que em outra localidade, em três diligências distintas, foi registrado em duas delas que o acusado mudou-se (fls. 163 e 282), e em outra, que ele não reside ali (fls. 241), enquanto que em outro endereço consta que o imóvel não foi identificado (fls 163), constando, ainda, que não inexistiu êxito nas tentativas de contatos telefônicos atribuídos ao réu, pois foi consignado que primeiro encontrava-se “inativo” e o segundo “não completa ligações” (fls. 163).

6 – Da análise da documentação acostada, vê-se que houve exaustiva tentativa pelo ora Suscitado o qual esgotou todos os meios necessários para tentar localizar o suposto autor do fato, inclusive través da via telefônica e de Oficial de Justiça, tudo sem que tenha logrado êxito, razão pela qual conclui-se, que agiu com acerto o mencionado juízo ao determinar a remessa dos autos a uma das Varas Criminais daquela Comarca, motivo pelo qual deve-se reconhecer, nesta oportunidade, a competência do Juízo Suscitante para julgar a causa.

IV – Dispositivo

CONFLITO IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ILHÉUS .

CC Nº 8063384-09.2025.8.05.0000 – ILHÉUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063384-09.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, sendo Suscitante o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ILHÉUS e Suscitado o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE ILHÉUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e julgar improcedente
o Conflito de Competência, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 20
26

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator